Tribunal: TJMT
Processo: 1053213-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1053213-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MIGUEL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 007.139.711-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), M. M. D. A. - CPF: 063.302.391-42 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MIGUEL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 007.139.711-69 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1053213-94.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
M.M.D.A., representado por seu genitor Miguel Alves De Almeida

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM DATA POSTERIOR AO SINISTRO – DOCUMENTOS MÉDICOS – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1053213-94.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
M.M.D.A., representado por seu genitor Miguel Alves De Almeida

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por M.M.D.A., representado por seu genitor Miguel Alves de Almeida em face da r. sentença proferida MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) que move contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenou a recorrente ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, insurge-se a seguradora pugnado pela reforma da sentença diante da ausência de nexo de causalidade entre o acidente causado por veículo automotor e a lesão sofrida. Sustenta que o boletim de ocorrência alocado nos autos é apenas uma comunicação do acidente à autoridade policial, não estando revestido de formalidades legais. Além disso, afirma que os documentos médicos trazidos pelo autor são de datas posteriores ao acidente, não demonstrando o nexo causal entre a suposta lesão e o acidente noticiado.

O apelado apresentou contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento, diante da ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pela condenação por litigância de má-fé e o desprovimento do recurso. (id.

114163019).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pela rejeição da preliminar de não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (id. 123893493)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1053213-94.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
M.M.D.A., representado por seu genitor Miguel Alves De Almeida

VOTO

Pois bem. Nas contrarrazões o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Infere-se dos autos que
Murilo Marques de Almeida, representado por seu genitor Miguel Alves de Almeida,
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 31 de outubro de 2020.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a recorrente ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
- id. 114163013.

Inconformada, a seguradora recorre alegando, em suma, a ausência de nexo de causalidade entre o acidente causado por veículo automotor e a lesão noticiada pelo autor. Afirma que o boletim de ocorrência é documento imprescindível, pois além de comprovar efetivamente o sinistro em questão, têm a capacidade de evidenciar a correlação das lesões com o fato noticiado. Aduz que o registro da ocorrência alocado nos autos é apenas uma comunicação do acidente à autoridade policial, não estando revestido de formalidades legais.

Além disso, afirma que os documentos médicos trazidos pelo autor são de datas posteriores ao acidente, não demonstrando o nexo causal entre a suposta lesão e o acidente noticiado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

A Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Da análise dos os autos, verifica-se que o autor juntou o laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar - (id. 114162954), na data noticiada do acidente, em 31.10.2020, onde o médico relatou o acidente decorrente de “
Queda de moto”
, bem como a lesão sofrida pelo autor.

Além disso, observa-se o prontuário de atendimento médico do Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande, já no dia 01.11.2020, às 00h:17min, trazendo como motivo da consulta: “
paciente encaminhado de Poconé para avaliação e consulta com ortopedista
” (id. 114162954 – pág. 3). Neste documento, o médico Wagner Luiz Maciel de Barros, descreve: “
trauma em mão esq.; dor e deformidade do 5 QDT; RX com fratura de falange proximal do 5 dedo
.”

Não obstante, o laudo pericial realizado pelo médico perito do juízo, Flávio Ribeiro de Mello (id. 114162990) concluiu pela existência do nexo de causalidade entre o trauma sofrido pelo menor e o acidente noticiado, resultando em invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda, veja:

“
Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o trauma decorrente do acidente automobilístico apontado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda de leve repercussão avaliada em 17,5% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia médica para seguro DPVAT.
”

Assim, os documentos médicos foram suficientes para comprovar que o autor foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 31.10.2020, sofrendo lesões na mão esquerda, que foram devidamente quantificadas pelo médico perito oficial.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO DEPOIS DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL INEXISTENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.
(...).”
(RAC n. 1044536-12.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei).

Assim, em relação à ausência de registro de ocorrência ou o registro tardio, como o caso dos autos, em se tratando de comunicação unilateral à autoridade policial, se mostra prescindível a juntada de boletim de ocorrência quando por outros elementos se puder comprovar os fatos contidos na inicial.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – DOCUMENTO EMITIDO PELO SAMU – FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO - NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial é dispensável.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
”

(RAC n. 0033340-67.2016.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rela Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 04.09.2018).

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor, veja:

“Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3o incisos II, da Lei 11.482/07.

Como a parte autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização.

Havendo lesão na MÃO ESQUERDA terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado.”
(id. 114163013).

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, esclareço que o pedido deve ser formulado em recurso próprio.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa em montante superior ao máximo estabelecido no art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022